Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração. Causas de aumento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus a 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, e 952 dias-multa, e 8 anos e 2 meses de reclusão e 816, ambos no regime fechado, pelo crime do tráfico de drogas em local de grande circulação de pessoas com o envolvimento de adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é o caso de afastar as causas de aumento do art. 40, III e VI, da L. 11.343/06; (iii) valoração negativa das circunstâncias do crime; (iv) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policial que viu e filmou os réus em movimentação típica de traficância, corroborado pelas filmagens, apreensão de droga e confissão dos réus -, são provas suficientes do tráfico de drogas.
4. Embora a Rodoviária do Plano Piloto seja local de grande circulação de pessoas no decorrer da semana, se o crime foi cometido às 21h30 do domingo (5.1.25) - período de pouca movimentação de pessoas, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
5. Se o crime envolveu adolescente – que auxiliava os réus na venda de drogas -, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o e 40, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 454.317/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09.10.2018, DJe 26.10.2018; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024, DJe 25.10.2024; HC 477.507/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.03.2019, DJe 09.04.2019.